Tribunal: STF
Processo: ARE 1556300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO EXTREMO. VÍCIO FORMAL. SUPERAÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.377. TEMA 33 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.316. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) o não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade; b) se há nulidade da sentença por força de cerceamento de defesa; c) a (i)legalidade da capitalização de juros; d) a (i)legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária e outros encargos; e, e) se é cabível a restituição dos valores supostamente pagos em excesso pelo consumidor. 



    2. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial. Para tanto, a parte recorrente deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminar rejeitada. 



    3. Nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil/15, o Juiz é o destinatário da prova, possuindo discricionariedade para analisar se aquelas constantes dos autos são suficientes para o esclarecimento das questões controvertidas. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 



    4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Precedente Qualificado do STJ. 



    5. Enquanto não julgada a ADI-STF nº 2.316/DF deve se presumir válido o art. 5º, da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Precedentes do STJ. 



    6. Uma vez identificado que foi contratada a comissão de permanência, e que a previsão contratual está de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 



    7. Apelação conhecida e não provida.” (Doc. 57, p. 1)  



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, Aparecido Moreira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de demanda em que se pleiteia “a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, com a nulidade de cláusulas abusivas do contrato, em especial, aquelas inerentes aos juros e sua capitalização” (Doc. 76, p. 6). Sustenta, em síntese, que a “sentença está eivada de vício insanável quando afasta a produção de provas e no mesmo dispositivo fundamenta sua decisão justamente na ausência de provas” (Doc. 76, p. 10). Argumenta ser “notório que a matéria de revisão de contratos e de prestações de financiamento é complexa e de enorme relevância social, demandando instrução mais detalhada antes de efetivamente ser aplicada resolução de mérito” (Doc. 76, p. 10), de modo que “o julgamento dos autos foi prematuro e incorreto” (Doc. 76, p. 11). Aduz que o acórdão ora recorrido, “além de manter a prática de juros abusivos, não apreciou no caso concreto a existência de cumulação de comissão de permanência juntamente com outros encargos”, o que representaria violação não só “ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”, como também ao disposto na Súmula 472 desta Corte (Doc. 76, p. 21). Defende, ainda, a “inconstitucionalidade na flexibilização dada à capitalização de juros nos contratos de financiamento”, haja vista a contrariedade do artigo 5º da “Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual nº 2.170-36/2001)” (Doc. 76, p. 16) ao enunciado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “[a]nular o v. acórdão e as decisões proferidas, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinar a remessa dos autos à vara de origem para fins de prosseguimento do feito, com a vistas à produção das provas requeridas, em especial, prova pericial contábil, apta a comprovar a aplicação de índices e taxas dissonantes com o contrato e legislação pertinente”, ou, subsidiariamente, “a reforma integral do v. acórdão prolatado, decretando-se a total procedência, revertendo-se as condenações de estilo” (Doc. 76, p. 23). 



    O Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 81).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador de sua interposição (Doc. 83). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, afasto o óbice ao seguimento do recurso extraordinário erigido pelo Tribunal de origem atinente à não indicação do permissivo constitucional autorizador de sua interposição, haja vista já ter esta Corte mitigado a interpretação conferida ao artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para entender que, se das razões constantes da petição for possível inferir em qual alínea do inciso III do artigo 102 da Constituição da República se ampara o recurso, a formalidade estará satisfeita, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM REGIMENTAL. COFINS. LEI Nº 9.718/98 E LC Nº 70/91. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. HIERARQUIA DE LEIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA. Agravo regimental não provido. 



    2. REGIMENTAL. VÍCIO FORMAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ART. 321 DO RISTF. MITIGAÇÃO. Se da leitura do recurso extraordinário é possível se inferir seu dispositivo constitucional autorizador, deve-se apreciar a violação ao texto constitucional em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 488.650-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/10/2011, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Provimento do agravo regimental. 



    1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    2. Agravo regimental provido para afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.366.005-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08/03/2023, destaquei)



    Por outro lado, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º do artigo 102, inciso III, da CF/88, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 



    Conforme explicitado acima, nota-se que a questão em deslinde possui relevância jurídica, e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que foram infringidos direitos pétreos como devido processo legal e ampla defesa, bem como é contrária à Lei de Usura e entendimentos sumulados das Cortes Superiores.



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual que permite ao Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, do Código de Processo Civil.” (Doc. 76, p. 5)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 664.567-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que superado esse óbice processual, ressalte-se que, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assistiria à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, da relatoria do Min. Cezar Peluso, Tema 424, o qual possui a seguinte ementa:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011)



    Assevere-se ainda que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Não bastasse isso, ao examinar o RE 592.377, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, Tema 33 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou, à luz do artigo 62 da Constituição da República, a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, no que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 



    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 



    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 



    4. Recurso extraordinário provido.” (DJe de 20/03/2015)



    Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese, sob o Tema 33 da Repercussão Geral:



    “Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.”



    Mais recentemente, ao julgar improcedente o pedido formulado na ADI 2.316, Rel. Min. Nunes Marques, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material do artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, reafirmando a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001, ART. 5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998. 



    1. Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes. 



    2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie. 



    3. A regulação por meio de lei complementar prevista no art. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN. 



    4. A norma do art. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 



    5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República. 



    6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato. 



    7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar.” (DJe de 22/08/2024, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, concluiu que, “[e]nquanto não julgada a ADI-STF nº 2.316/DF, deve se presumir válido o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001”, motivo pelo qual reputou “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Doc. 57, p. 1).



    Destarte, o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não merece reforma.



    Outrossim, quanto ao remanescente, colhe-se do voto condutor do decisum extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “[N]a espécie, verifica-se que a presente Ação Revisional se embasa na Cédula de Crédito Bancário – CCD – Pessoa Física nº 3629306418, na qual admite-se a previsão de capitalização de juros, posto que a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da mensal (f. 146):



    (...)



    Além disso, há expressa menção no contrato acerca da capitalização mensal dos juros (f. 141):



    (...)



    A par disso, não há falar em ilegalidade na capitalização mensal de juros prevista no contrato.



    (...)



    No caso, verifica-se que o contrato prevê que, em caso de mora, incidirão sobre o valor das parcelas juros remuneratórios, acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, e multa de dois por cento (2%), conforme f. 141. Não há previsão de correção monetária. 



    Assim, constata-se que foi contratada a comissão de permanência, sendo que a mesma está de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, entendida como juros remuneratórios conforme o percentual contratado para o período de normalidade da operação, juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual de 2% sobre o valor de cada prestação, não havendo se falar em abusividade neste ponto. 



    Logo, também neste ponto, o recurso não deve ser provido.



      Considerando a ausência de pactuação de encargos ilegais, resta prejudicada a análise da pretensão do autor de obter a restituição de supostos valores pagos a maior.” (Doc. 57, p. 8-10, destaquei)



    Do que se vê, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à higidez da capitalização de juros e da comissão de permanência pactuadas, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 25/06/2011. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)  



    Nessa mesma linha, são ilustrativas as seguintes decisões proferidas recentemente em casos análogos: ARE 1.550.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025; ARE 1.524.238, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2024; ARE 1.520.608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/2024; ARE 1.513.202, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 25/09/2024; ARE 1.490.829, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/04/2024; ARE 1.455.565, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2023; e ARE 1.392.159, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/02/2023.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente